Tribunal: STF
Processo: AI 658241
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Precedentes.
1. Não se admite o
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados.
   Incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.
2. Ainda que a ofensa
   à Constituição surja com a prolação do acórdão recorrido, é
   necessária a oposição de embargos declaratórios a fim de
   oportunizar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o
   enfoque constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.